Tribunal: TJMT
Processo: 1015937-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015937-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VALDENIR NUNES DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 109.214.191-04 (AGRAVADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA COMINATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO CARÁTER COERCITIVO E PEDAGÓGICO DA SANÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DECOTADO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração, manteve a redução das astreintes ao patamar de R$ 20.000,00 e indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico decorrente da diminuição do valor executado da multa cominatória. A agravante sustenta contradição na decisão, por reconhecer ausência de recalcitrância deliberada e, ainda assim, manter multa elevada, além de pleitear a exclusão ou redução simbólica da penalidade e a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor das astreintes fixado em R$ 20.000,00 é excessivo diante da ausência de recalcitrância deliberada da operadora de saúde; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da executada sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o montante reduzido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva e pedagógica, destinando-se à efetivação das decisões judiciais e podendo ser modificadas pelo magistrado quando se mostrarem insuficientes ou excessivas, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

O atraso de quase 90 dias no cumprimento da ordem judicial para realização de exame oncológico compromete a efetividade da tutela jurisdicional e justifica a manutenção da multa em patamar apto a preservar sua função inibitória.

As dificuldades administrativas e logísticas enfrentadas pela operadora de saúde configuram risco inerente à atividade empresarial e não afastam a responsabilidade pelo descumprimento da ordem judicial.

O reconhecimento da ausência de recalcitrância deliberada já foi considerado pelo juízo de origem para reduzir a multa de R$ 98.000,00 para R$ 20.000,00, inexistindo contradição na decisão agravada.

A exclusão integral das astreintes comprometeria a finalidade coercitiva da sanção e estimularia a ineficiência no cumprimento de decisões judiciais relacionadas ao direito à saúde.

O valor mantido revela-se proporcional à gravidade do bem jurídico tutelado e ao período de inadimplemento, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte exequente.

A redução equitativa das astreintes decorre de juízo de proporcionalidade realizado pelo magistrado e não de excesso imputável à parte exequente, razão pela qual não há fundamento para condenação desta ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A imposição de honorários sobre o valor decotado da multa desvirtuaria o sistema de sucumbência e acabaria por beneficiar a parte inadimplente em razão do próprio descumprimento da obrigação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

As astreintes podem ser reduzidas equitativamente pelo magistrado, sem afastamento de sua função coercitiva e pedagógica, quando o descumprimento da ordem judicial compromete direito fundamental à saúde.

Entraves administrativos e logísticos da operadora de saúde constituem risco do empreendimento e não justificam o descumprimento de decisão judicial.

A redução judicial do valor das astreintes, fundada em juízo de proporcionalidade, não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada sobre o montante decotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015937-45.2026.8.11.0000

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X VALDENIR NUNES DE ALMEIDA CAMPOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Agravo de Instrumento interposto
pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de
reformar
adecisão que

nos autos do Cumprimento de Sentença
n.
1010645-58.2023.8.11.0041
,
manejado por

VALDENIR NUNES DE ALMEIDA CAMPOS
,

rejeitou os embargos de declaração e manteve a redução das astreintes ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como indeferiu a fixação de honorários advocatícios em favor da agravante sobre o proveito econômico obtido com o decote do excesso de execução.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna na decisão agravada, uma vez que o juízo a quo reconheceu expressamente a ausência de inércia ou recalcitrância deliberada da operadora, mas manteve a penalidade em valor elevado
.

Argumenta que a multa cominatória não possui natureza indenizatória e que, diante da boa-fé demonstrada e dos esforços operacionais para viabilizar o exame oncológico da agravada, a multa deveria ser integralmente afastada ou reduzida a patamar simbólico.

Subsidiariamente, pugna pela reforma quanto aos honorários sucumbenciais, afirmando que o acolhimento parcial da impugnação com a redução de R$ 98.000,00 para R$ 20.000,00 configura proveito econômico que justifica a condenação da parte contrária em verba honorária.

O pedido
liminar recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na adequação do valor das astreintes mantido em R$ 20.000,00 e na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da operadora de saúde sobre o valor decotado da multa inicialmente executada.

No que tange ao montante da multa diária, é cediço que o instituto das
astreintes
busca garantir a efetividade da tutela jurisdicional, possuindo caráter eminentemente coercitivo.

O art. 537, §1o, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que
esta
se tornou insuficiente ou excessiva, não havendo falar em preclusão ou coisa julgada material quanto ao seu
quantum
.

No que tange
às astreintes, é importante destacar que a sua natureza é coercitiva e pedagógica, servindo como instrumento de efetivação das decisões judiciais.

No caso em tela, a liminar fixou o prazo de 3 dias para cumprimento, mas a efetivação da medida só ocorreu meses depois.

Assim, p
or mais que a agravante alegue ter empreendido esforços administrativos, o fato objetivo é que a paciente, em estado de vulnerabilidade por diagnóstico oncológico, ficou à mercê da burocracia logística entre a operadora e seus laboratórios parceiros. Tais entraves constituem o "risco do empreendimento", não podendo ser utilizados como escusa para o descumprimento de prazos judiciais peremptórios.

Assim, não se vislumbra
a alegada contradição no julgado de origem
, pois o
reconhecimento de que não houve "recalcitrância deliberada" serviu precisamente para amparar a redução da multa de R$ 98.000,00 para R$ 20.000,00.

Ou seja, a boa-fé da Unimed já foi devidamente ponderada pela magistrada para evitar o enriquecimento sem causa.

Contudo, a exclusão total da multa premiaria a ineficiência logística da operadora em um caso
onde
o tempo é fator determinante para a sobrevivência do paciente.

Dessa feita, o
valor de R$ 20.000,00 revela-se proporcional ao período de atraso (quase 90 dias) e à gravidade do bem jurídico tutelado (saúde), mantendo o caráter inibitório da sanção.

Em relação ao pedido de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor executado e o valor reduzido, a pretensão da agravante não encontra eco na melhor técnica processual aplicada a este tipo de incidente.

Mais precisamente, a
redução do montante acumulado das astreintes, com base no art. 537, §1o, do CPC, decorre de um juízo de equidade do magistrado para adequar a sanção ao caso concreto, e não necessariamente de uma falha ou erro de cálculo cometido pelo exequente.

Penalizar a parte agravada com a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor decotado da multa seria um contrassenso jurídico
, pois a
exequente deu início ao cumprimento de sentença baseada nos parâmetros contidos no título judicial e no tempo de mora da executada.

Atribuir-lhe o ônus
da
sucumbência por um ajuste de proporcionalidade feito pelo juízo significaria punir o credor que sofreu com o descumprimento da ordem judicial, criando um cenário onde a resistência da devedora acaba por gerar honorários em seu favor.
Esse
entendimento desvirtuaria o sistema de sucumbência e desestimularia o cumprimento espontâneo das obrigações de fazer.

Dessa forma, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, tanto para garantir a função pedagógica da multa cominatória em face de atrasos em tratamentos de saúde, quanto para resguardar a parte exequente de ônus sucumbenciais indevidos decorrentes da readequação equitativa da penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026